Tribunal: TJDFT
Processo: 0742988-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. Apelação cível. Processo civil. Ação de produção antecipada de provas. Interesse processual. Ausência Indeferimento da petição inicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de ação de produção antecipada de provas, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 330, III c/c art. 485, VI, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o interesse processual da parte autora para ajuizar ação de produção antecipada de provas.
III. Razões de decidir
3. Não se configura o interesse processual para a produção antecipada de provas quando o prévio requerimento administrativo não demonstra, de forma inequívoca, a idoneidade da solicitação, a recusa injustificada da instituição financeira ou a efetiva resistência em fornecer os documentos pleiteados, mesmo diante de múltiplos canais de atendimento disponíveis.
4. A ação de produção antecipada de provas, prevista no art. 381, do CPC, destina-se à obtenção de provas já existentes que correm risco de perecer, para fins de autocomposição ou para justificar ou evitar uma ação principal. Não se presta à elaboração ou construção de informações pela parte contrária, caracterizando desvirtuamento de sua finalidade.
5. O direito fundamental de acesso à justiça não se reveste de caráter absoluto e incondicionado, exigindo a observância dos pressupostos processuais e das condições da ação, cujo descumprimento impede o regular processamento da demanda, sem que isso configure violação ao princípio constitucional.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/4/2024; TJDFT, 0709738-08.2024.8.07.0018, Rel. Juíza Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 17/09/2025; TJDFT, 0718473-47.2025.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025.